Tribunal: TJSP
Processo: 0002328-48.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita, bem como dirigiu em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Dolo evidenciado.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita, bem como dirigiu em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002328-48.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANDERSON ALMEDA ARAUJO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537 -Voto no 12619
2
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo 3a Vara Criminal
Apelante: Anderson Almeida Araujo Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 12619
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos
suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e conduziu o
veículo em questão ciente de sua origem ilícita, bem como dirigiu
em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.
Dolo evidenciado. Recurso não provido.
Vistos.
Anderson Almeida Araujo Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 04.07.2019, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, que o
condenou à pena de 01 ano de reclusão e 06 meses de detenção, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas e prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário
mínimo, por infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal, e ao artigo 309
do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 154/159).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 168/170).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537 -Voto no 12619
3
as alegações finais e requereu o não provimento do apelo (fls. 175/178).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 188/193).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, e no artigo 330, ambos do Código Penal, bem como no
artigo 309 da Lei no 9.503/97, em concurso material, porque, entre as datas de
27 de outubro e 03 de novembro de 2017, na cidade e Comarca de São
Bernardo do Campo, recebeu e, no dia 03.11.2017, conduziu, em proveito de
próprio, a motocicleta Honda/CG Fan, placa DYS-2065, de propriedade de
Emerson de Lima Silva, que sabia ser produto de crime; bem como porque,
no dia 03.11.2017, por volta das 11h40min, na Rua Euclides da Cunha, altura
do no 25, Centro, na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo,
desobedeceu a ordem legal de policiais militares e, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, dirigiu a motocicleta Honda/CG Fan, placa DYS-2065, em
via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 180, “caput”, do Código
Penal, e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, absolvendo-o do
crime de desobediência.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537 -Voto no 12619
4
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 12/14), da pesquisa junto
ao Detran (fls. 17/18), do auto de exibição e apreensão (fls. 19), do laudo
pericial do veículo (fls. 91/97), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática dos
delitos, alegando, em síntese, que sabia da procedência ilícita da moto e que
dirigiu na contramão de direção, sem possuir habilitação (fls. 152 gravação
audiovisual).
Tal confissão foi corroborada pelos demais
elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Edson Ribeiro dos Santos, policial militar, esclareceu que, ao se deparar com
o acusado trafegando na contramão de direção, procedeu à abordagem, mas o
acusado desviou da viatura e fugiu, tendo iniciado perseguição. Segundo
Edson, durante a fuga, o acusado subiu em cima da calçada e passou por
diversas ruas, mas acabou detido. Acrescentou que a placa da moto estava
adulterada com fita adesiva e a numeração do chassi parcialmente suprimida,
sendo constatado que o veículo era produto de crime. Por fim, disse que o
acusado não era habilitado (fls. 152 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Gledson Godoy, também policial militar, que narrou os fatos à semelhança de
seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a abordagem e a fuga do
acusado; a direção perigosa do réu durante a fuga; a constatação da
adulteração da placa e do chassi da motocicleta; e que o réu não era
habilitado para dirigir (fls. 152 gravação audiovisual).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537 -Voto no 12619
5
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de
resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Consigne-se, a propósito, não existir qualquer
evidência de que os policiais estivessem perseguindo o réu ou tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente.
Aliás, também não há como desprezar a confissão
judicial, que, efetivamente, foi confirmada pelas demais provas amealhadas
aos autos, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Já a vítima Emerson de Lima Silva confirmou que
sua motocicleta foi furtada e, cerca de uma semana depois, recuperada pela
polícia. Acrescentou que a moto estava com ligação direta (fls. 152
gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o apelante recebeu e
conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG Fan, placa
DYS-2065, que sabia ser produto de crime, pois, além de ter tentado fugir
quando foi surpreendido pelos policiais, o veículo estava sendo acionado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537 -Voto no 12619
6
ligação direta e estava com placas e chassis adulterados, tendo o acusado
confessado em Juízo que sabia que a moto tinha origem criminosa; bem como
conduziu a motocicleta em questão sem possuir carteira nacional de
habilitação, gerando perigo de dano, tendo o próprio réu admitido que dirigiu
na contramão de direção e os policiais salientado, ainda, que ele avançou
sobre a calçada durante a fuga.
Considere-se, a propósito, que no processo criminal
pela prática de receptação a aferição do elemento subjetivo do tipo deve ser
feita com base na análise das circunstâncias que envolvem os fatos,
constatadas com máximas de experiência.
Nesse sentido: “PROVA Receptação Inexigibilidade de
certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência: art. 46 do Código
Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação, não se exige do Juiz
certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até mesmo porque, por ser
subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do agente, proveniente de
elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior, tal convicção”.
(Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Laércio
Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa
Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias
exteriores Possibilidade Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição da República
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha
ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma
vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo
de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a Câmara
Criminal, rel. José Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por
insuficiência de provas.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537 -Voto no 12619
7
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT
826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do
acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT
728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do
crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua
posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator Desembargador
NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).
Assim sendo, impõe-se, efetivamente, a manutenção
da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59, 68 e 69 do Código Penal,
elas foram corretamente aplicadas nos mínimos legais, resultando em 01 ano
de reclusão e 06 meses de detenção, mais pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, tanto que não houve insurgência a esse respeito.
O regime aberto também foi corretamente fixado,
com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a sentenciante substituiu as penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas e prestação pecuniária, no valor correspondente a um
salário mínimo, o que se mostrou adequado e proporcional à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002328-48.2017.8.26.0537 -Voto no 12619
8
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator